Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória em ação ajuizada por ROSA MARIA DE AMORIM ALMEIDA. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de relação jurídica. ROSA MARIA sustentou que terceiras pessoas obtiveram seus dados pessoais e, sem o seu consentimento, contrataram empréstimo consignado junto ao BANCO C6 CONSIGNADO. Em sede de tutela provisória, o juízo determinou ao agravante que suspenda os descontos no benefício previdenciário da autora e sob pena de multa correspondente ao mesmo valor descontado e por cada ocorrência. Nas razões recursais, o agravante sustentou a necessidade de estabelecer um limite máximo para as astreintes e sob pena de viabilizar o enriquecimento ilícito por parte da autora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja dado provimento a este recurso a fim de que definido um patamar máximo de incidência da aplicação da multa”. Preparo regular sob ID 37503450. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, com amparo nos fundamentos declinados, e, satisfeitos os pressupostos legais, neste apertado juízo de cognição sumária, DEFIRO a tutela liminarmente pretendida, para DETERMINAR que o réu suspenda os descontos, em folha de pagamento do benefício previdenciário da requerente, referente ao contrato no 010112209325, no valor mensal de R$ 730,00, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em valor correspondente àquele da parcela, que incidirá a cada ocorrência de desconto indevido, após a intimação da presente. A fim de garantir a efetividade da medida cautelar deferida, OFICIE-SE ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requisitando a suspensão dos descontos promovidos pelo BANCO C6 S.A. na folha de pagamento do benefício previdenciário da requerente (ROSA MARIA DE AMORIM ALMEIDA - CPF: 417.783.161-15), referente ao contrato no 010112209325, no valor mensal de R$ 730,00, até determinação judicial em contrário.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta esclarecer que o próprio juízo já determinou que se oficiasse ao INSS para suspender o desconto e como forma de garantir efetividade à decisão. Dessa forma, revela-se improvável a incidência do recorrente na multa cominada. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF). Ao fixar o valor das astreintes em exata correspondência de cada desconto indevido que ocorresse, já há necessária limitação e conhecimento prévio do obrigado do quantum da sanção a ser porventura aplicada e dentro do parâmetro fixado pela jurisprudência supra referida. Por fim, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o valor das astreintes não faz coisa julgada, podendo ser revisto a qualquer tempo, caso se torne excessivo ou insuficiente para garantia de efetividade da decisão (STJ/ EAREsp 650.536/RJ), o que afastaria, em tese, a decisão de sua limitação nesse momento se fosse o caso. Forte nesses argumentos, afasta-se a possibilidade de dano grave e que justificasse o deferimento do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator